Tribunal: TJES
Processo: 5004065-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Citação; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004065-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA
AGRAVADO: ROGERIO ARAUJO SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004065-56.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
PORTO SEGURO VEICULOS LTDA.

ADVOGADO : MARIO JORGE MARTINS PAIVA.

RECORRIDO :
ROGERIO ARAUJO SANTOS.

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO VEICULOS LTDA.
contra decisão que, na ação
monitória
movida em face de
ROGERIO ARAÚJO SANTOS
,
declarou, de ofício, inválida a citação do Agravado e a nulidade dos demais atos praticados posteriormente.

O Agravante alega,
em síntese,
que (i) a citação foi válida, pois realizada no endereço do Agravado, sendo recebida por funcionária sem oposição; (ii) os “prints” de conversa de Whatsapp revelam que a pessoa que recebeu a correspondência era, de fato, funcionária do Agravado, a atrair a incidência da teoria da aparência para manter a validade do ato citatório; (iii) o Agravado ainda foi intimado pessoalmente na fase de cumprimento de sentença; (iv)
a
citação declarada nula foi realizada em 2010 e o juiz, de ofício, depois de percorrida toda a fase de conhecimento da ação monitória e já estando o feito na fase de cumprimento, resolveu invalidar a citação e, consequentemente, declarar a nulidade dos atos posteriores.

Nesses termos, requer a reforma da decisão agravada, p
ara que seja declarada válida a citação, com sua consequente manutenção e atos posteriores praticados no processo.

Decisão ID

878372
,
recebendo o recurso
somente no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES),
16
de agosto de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004065-56.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
PORTO SEGURO VEICULOS LTDA.

ADVOGADO : MARIO JORGE MARTINS PAIVA.

RECORRIDO :
ROGERIO ARAUJO SANTOS.

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Porto Seguro Veiculos Ltda.
contra decisão que declarou, de ofício, inválida a citação do Agravado e a nulidade dos demais atos praticados posteriormente, em fase de cumprimento de sentença da ação monitória movida em face de
Rogerio Araújo Santos
, do qual exige o valor de R$ 2.283,90 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa centavos).

O Agravante alega, em síntese, que (i) a citação foi válida, pois realizada no endereço do Agravado, sendo recebida por funcionária sem oposição; (ii) os
prints
de conversa de
Whatsapp
revelam que a pessoa que recebeu a correspondência era, de fato, funcionária do Agravado, a atrair a incidência da teoria da aparência para manter a validade do ato citatório; (iii) o Agravado ainda foi intimado pessoalmente na fase de cumprimento de sentença; (iv) a citação declarada nula foi realizada em 2010 e o juiz, de ofício, depois de percorrida toda a fase de conhecimento da ação monitória e já estando o feito na fase de cumprimento, resolveu invalidar a citação e, consequentemente, declarar a nulidade dos atos posteriores.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar a validade da citação do réu, ora Agravado, ocorrida pela via postal e recebida por pessoa alheia à lide.

O Código de Processo Civil, em seu art. 248, §1
o
, estabelece que a citação de pessoa física pelo correio é válida se a carta for entregue diretamente ao citando, que deve assinar o aviso de recebimento. Veja-se:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º
A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

No caso dos autos, extrai-se que o aviso de recebimento foi assinado por Graziane Cardoso Araújo, que seria funcionária do réu, conforme AR de fl. 31 (ID 873163).

Nesse sentido, o Agravante tenta fazer prova de que a referida recebedora era funcionária do réu à época do ato, o que sustentaria sua validade.

No entanto, tratando-se de citação de pessoa física, sua citação só seria válida com a entrega ao próprio citando, o que não ocorreu no caso. A possibilidade de recebimento da correspondência por funcionário responsável só é admitida para os casos de citação de pessoas jurídicas, à luz do que prevê o § 2
o
, do art. 248, do CPC/15.

Ademais, não há como ter certeza de que a carta foi entregue ao destinatário correto, sobretudo diante da ausência de apresentação de embargos pela parte ora agravada.

De fato, embora tenha sido encaminhado ao endereço supostamente pertencente ao Réu, o procedimento previsto no §1
o
, do art. 248, do CPC/15, não foi observado.

Nesse sentido, também é a jurisprudência há muito sedimentada pelo c. STJ, inclusive sob a égide do CPC/73:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1.
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa,
sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1840466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020)

Embargos de divergência. Corte Especial. Citação por AR. Pessoa física. Art. 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

1.
A citação de pessoa física pelo correio deve obedecer ao disposto no art. 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil, necessária a entrega direta ao destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente.

2. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp 117.949/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2005, DJ 26/09/2005, p. 161)

Assim, considerando que o aviso de recebimento foi recebido e assinado por terceiro, restam inválidos o ato citatório e todos os demais atos ulteriores a ele, o que os torna nulos, conforme determinações dos artigos 248, §1
o
c/c art. 280, do CPC/15, não havendo razões para alterar a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004065-56.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
PORTO SEGURO VEICULOS LTDA.

ADVOGADO : MARIO JORGE MARTINS PAIVA.

RECORRIDO :
ROGERIO ARAUJO SANTOS.

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. REVELIA. CARTA CITATÓRIA RECEBIDA POR TERCEIRO. NULIDADE.

1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.
Precedentes do
STJ.

2. A
possibilidade de recebimento da correspondência por funcionário responsável só é admitida para os casos de citação de pessoas jurídicas, à luz do que prevê o § 2
o
, do art. 248, do CPC/15.

3
. Recurso
conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.